Tribunal: TJSP
Processo: 1006894-31.2022.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Servidora pública municipal temporária. Município de Rio Claro. Monitora de ensino eventual. Pretensão ao reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, bem como às férias acrescidas de um terço e décimo-terceiro salário.
Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, apenas para reconhecer o direito à percepção do adicional de insalubridade durante o período

Ementa:

Servidora pública municipal temporária. Município de Rio Claro. Monitora de ensino eventual. Pretensão ao reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, bem como às férias acrescidas de um terço e décimo-terceiro salário.
Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, apenas para reconhecer o direito à percepção do adicional de insalubridade durante o período do trabalho temporário. Insurgência da parte autora voltada ao reconhecimento do direito às férias, terço constitucional e décimo-terceiro salário.
Inadmissibilidade. Contratações temporárias que por cerca de dois anos e meio, com períodos descontinuados, e mesmo para o exercício de diferentes funções, inexistindo renovações sucessivas ou indícios de que a finalidade da contratação foi desvirtuada. Aplicação da tese do Tema no 551/STF.
Sentença de parcial procedência mantida.
Negado provimento ao recurso.